Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-59.2021.8.11.0032
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000324-59.2021.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA - CPF: 063.177.371-18 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIZ DE ALMEIDA (VÍTIMA), EDILSON VALDOMIRO DA SILVA - CPF: 053.233.491-40 (VÍTIMA), FREDERICO BATISTA DOS SANTOS - CPF: 025.965.261-07 (VÍTIMA), LUCIANO LIMA DE ALMEIDA (ASSISTENTE), VICTOR HUGO FONSECA NOGUEIRA - CPF: 062.516.311-71 (ASSISTENTE), DINEIZE MARIA DA SILVA SOUZA - CPF: 844.875.341-00 (VÍTIMA), EDMIR FIRMINO DE SOUZA - CPF: 405.302.301-78 (VÍTIMA), DENNER WILLIAN DE SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (ASSISTENTE), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA - CPF: 062.796.171-14 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA INFANTINA MARTINS - CPF: 651.541.501-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NÃO ACOLHIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A EMBASAR A CONDENAÇÃO – REDUÇÃO DA FRAÇÃO PELO CONCURSO FORMAL DE 1/3 PARA 1/5 OPERADA DE OFÍCIO – QUANTIDADE DE CRIMES PRATICADOS QUE AUTORIZA O AUMENTO NA FRAÇÃO DE APENAS 1/5 – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 35 DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N. 101532/2015 –
PENA READEQUADA –
RECURSO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO.

Ficando provada a materialidade e sendo inconteste a autoria delitiva, a qual se encontra fartamente demonstrada por meio das provas constantes dos autos, não há falar em absolvição.

Segundo entendimento pacificado, o acréscimo decorrente do concurso formal deve levar em consideração o número de delitos cometidos. Se forem três os crimes praticados em concurso, mostra-se adequada a majoração da reprimenda em 1/5.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por

Matheus Guilherme Benedito Fonseca
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos da ação penal n. 1000324-59.2021.811.0032, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2o, inciso II e V, § 2o-A, inciso I, do Código Penal, impondo ao primeiro à pena de 10 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa, em regime inicial fechado (Id. 112491733).

Inconformado com a sentença condenatória a defesa do apelante interpôs o presente recurso, buscando a absolvição do delito narrado na exordial acusatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, argumentando, nesse desiderato, que o conjunto probatório é precário e insuficiente para comprovar a autoria do ilícito (Id. 128670162).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 129398664).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo interposto, conforme se dessume do sumário a seguir reproduzido:

“
Sumário
: Acusado condenado como incurso nas penas do artigo 157, §2o, II e V, §2o-A, I, por três vezes, na forma do art. 70 , à pena de 10 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, bem como ao pagamento de 10 dias-multa – Inconformismo defensivo – Requer a defesa a absolvição pelo crime de roubo majorado – Alegações improcedentes – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Sentença que deve ser mantida –
Pelo desprovimento do recurso”
(Id. 130138158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“
I – DO ROUBO MAJORADO

No dia
26 de setembro de 2019
, por volta das
19h00min
, na Estrada do Barranco Alto, localizada na cidade de Rosário Oeste-MT, os denunciados
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA, MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA e uma pessoa não identificada
, conscientes e dolosamente,
subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restringindo a liberdade das vítimas,
um veículo FIAT/TORO, uma pistola Taurus, calibre 380, trinta munições intactas calibre 380, uma motosserra Sthil 230, um tênis e dois celulares Samsung, conforme portaria de fl. 02-IP, boletins de ocorrência de fls. 03/05 e 21/23-IP, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa de fls. 31 e 39-IP, auto de avaliação indireta de fl. 57-IP, relatório policial de fls. 64/66-IP e demais elementos de informações coligado nos autos.

II – DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA

Consta, ainda, no incluso inquérito policial que, no dia
26 de setembro de 2019
, por volta das
19h00min
, na Estrada do Barranco Alto, localizada na cidade de Rosário Oeste-MT, os denunciados
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA, MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA e outra pessoa não identificada,
conscientes e dolosamente,
associaram-se para o fim específico de cometerem crimes patrimoniais, em associação armada, com divisão de tarefas e organização
, conforme elementos de informações coligado nos autos.

Logrou-se apurar que
BRUNO RIBEIRO SANTANA MOREIRA
e
MATHEUS GUILHERME BENEDITO FONSECA
, acompanhado de uma pessoa ainda não identificada, armados, dirigiram-se até zona rural deste município, especificamente, na Estrada do Barranco Alto.

Ao chegar no local, o denunciado
Bruno Ribeiro Santana Moreira
, armado, rendeu a vítima
Denner Willian de Souza
e a mandou deitar na área da residência. Em seguida, o denunciado
Matheus Guilherme Benedito Fonseca
adentrou na residência e rendeu as demais vítimas, quais sejam,
Dineize Maria da Silva Souza
e
Edemir Firmino de Souza
, e todos foram colocados em um cômodo.

Após, os denunciados iniciaram com as ameaças de morte, dizendo que queriam armas de fogo, colete a prova de bala, dinheiro, aparelhos celulares e joias e, caso as vítimas fizessem algo, atirariam contra elas.

Nesse ínterim, ao visualizarem o veículo da família, um FIAT/TORO, os denunciados ligaram para uma pessoa ainda não identificada, a qual, se dirigiu até o local em uma motocicleta trazendo combustível para abastecer o automóvel, com intuito de subtraí-lo.

Dando sequência, os meliantes subtraíram o referido veículo FIAT/TORO, uma pistola Taurus, calibre 380, trinta munições intactas calibre 380, uma motosserra Sthil 230, um tênis e dois celulares Samsung.

Por conseguinte, na Delegacia, o denunciado Bruno Ribeiro Santana Moreira foi reconhecido por Dineize Maria da Silva Souza e o denunciado Matheus Guilherme Benedito Fonseca, foi reconhecido por Dineize Maria da Silva Souza e Denner Willian de Souza como sendo os autores do roubo.

Registre-se que as vítimas foram mentidas em poder dos denunciados desde as 18h30min até as 22h00min, de modo que tiveram a liberdade restringida por mais de três horas, sob a mira de arma de fogo.

O
modus operandi
do crime indica organização compatível com o delito de associação criminosa”
(Id. 112492981).

Diante disso, o apelante foi denunciado e, posteriormente, condenados como incurso nas sanções do art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, impondo ao apelante à pena de 10 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 24 dias-multa, em regime inicial fechado.

Nesta sede recursal, pleiteia a defesa do apelante a absolvição por insuficiência probatória.

Sem razão, contudo.

Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida em primeiro grau é legalmente perfeita, uma vez que foi devidamente fundamentada e encontra-se em harmonia com os elementos de provas constantes nos autos.

No presente caso, a
materialidade
está devidamente comprovada por meio dos
“boletins de ocorrências n. 2019.290018 e n. 2019.291144, auto de apreensão, termo de reconhecimento fotográfico de pessoa”
(trecho extraído da sentença constante no Id. 112491733, p. 2)

tudo corroborado pelos depoimentos testemunhais em ambas as fases procedimentais.

A
autoria
, por sua vez, sobressai comprovada do conjunto probatório existente nos autos, pois, embora o apelante negue a prática delitiva, os elementos de prova colhidos durante a instrução, em especial o depoimento das vítimas (Dineize Maria da Silva Souza, Edemir Firmino de Souza e Denner Wilian de Souza – relatório de mídia constante no Id. 112491706) confirmaram sua participação na prática delitiva de roubo circunstanciado.

Diante desse contexto, cumpre destacar que, segundo a jurisprudência pacífica dos Tribunais pátrios, a palavra da vítima corroborada com as das testemunhas se reveste de especial valor, mormente quando encontra respaldo nos demais elementos de prova produzidos nos autos, mostrando-se apta a sustentar o decreto condenatório, como bem frisado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, o qual transcrevo na parte que interessa. Veja-se:

“A autoria também é inconteste, visto que as vítimas ouvidas em juízo, foram uníssonas em reconhecer o apelante como um dos autores do crime.

A vítima Dineize Maria da Silva Souza, em juízo, confirmou o fato delituoso, relatando que o roubo foi praticado por 4 indivíduos, sendo que foram rendidos por 2 indivíduos (réus Bruno e Matheus), ressaltando que um dos réus portava uma arma de fogo. Afirmou, que a ação criminosa perdurou em torno de 3 a 4 horas, ocasião em que tiveram a liberdade restringida. Declarou que foi levado seu veículo, uma pistola com munições, bolsa de cartões, entre outros objetos. A vítima confirmou em juízo que reconheceu os réus Bruno e MATHEUS. A vítima mencionou que, embora eles tenham chegado com uma proteção no rosto (tipo uma camiseta amarrada), mais tarde os réus retiraram a proteção e conseguiram ver o rosto deles, sendo que também conseguiram reconhecer pela roupa que foi usada na data do fato. Aduziu que o réu MATHEUS que estava de posse da arma de fogo.

A vítima Edemir Firmino de Souza, durante a instrução processual realizada nos autos n. 1000321-41.2020.8.11.0032, relatou que na data dos fatos pessoas entraram em sua residência encapuzadas anunciando o roubo e exigindo que deitassem no chão. Afirmou que os envolvidos tinham conhecimento de que era policial militar, já que entraram perguntando onde está sua arma de fogo e, afirmando que se reagisse seria pior. Esclareceu que foi subtraído o veículo caminhonete, arma de fogo e alguns outros objetos. Sobre a dinâmica dos fatos, declarou que primeiro chegaram ao local duas pessoas e, posteriormente outros dois dando apoio; a ação criminosa durou entre as 19 horas (dezenove horas) até as 23 horas (vinte e três horas), permaneceu deitado no chão com arma de fogo apontada em sua direção por uma hora ininterrupta, posteriormente deixaram que sentasse, mas sempre sobre a mira da arma de fogo; esclareceu que não visualizou se os outros dois envolvidos que chegaram de “apoio” estavam armados; ao final todas as vítimas ficaram presas no interior da residência. Declarou que Matheus estava encapuzado, sendo ele quem estava com a arma em punho, ficou de frente para Matheus, chegando a conversar com o réu durante a ação; o reconheceu também em uma gravação do posto de gasolina, inclusive na gravação Matheus estava utilizando as mesmas roupas utilizadas no roubo. Declarou que não conhecia os autores do delito e, que era policial militar na cidade de Sinop-MT, não participando de nenhuma ocorrência envolvendo os denunciados. Esclareceu ainda, que posterior aos fatos Bruno e Matheus chegaram a ser detidos na posse de dois aparelhos celulares e um carregador de pistola do mesmo calibre de sua arma de fogo subtraída e, ao ver a reportagem sobre a ocorrência reconheceu que os aparelhos celulares eram os subtraídos de sua residência, todavia, ao procurar a Delegacia de Polícia, foi informado que os objetos haviam sido restituídos aos detidos por não ter sido constatado naquela ocasião nenhum crime.

Já a vítima Denner Willian de Souza, ouvida em juízo, durante a instrução processual dos autos n. 1000321-41.2020.8.11.0032, narrou que estava na chácara de seu pai no dia do assalto e, recorda que dois dos envolvidos realizaram a abordagem inicial, na ocasião os dois estavam encapuzados e um deles portando arma de fogo, enquanto o outro simulava o uso com um chinelo. Esclareceu que estavam na residência seus genitores, ele e seu filho menor de idade; não foram amarrados ou agredidos, mas foi exigido que todos deitassem ao chão e depois foi permitido que ficassem sentados e, assim permaneceram até o final da empreitada criminosa que durou mais de duas horas. Foram subtraídos três aparelhos celulares, uma arma de fogo (pistola) de seu genitor, motosserra, veículo e alguns calçados. Visualizou o momento que outras pessoas chegaram para dar “apoio” aos envolvidos fazendo uso de uma motocicleta twister. Declarou que uma semana após os fatos, durante uma abordagem policial, a Força Tática apreendeu os assaltantes e, pela reportagem reconheceu seu aparelho celular, todavia, quando foi até a Delegacia de Polícia obteve a informação de que os aparelhos haviam sido restituídos/devolvidos aos próprios envolvidos. Em relação aos demais bens, declarou que apenas o veículo foi recuperado”
(Id. 130138158).

Assim sendo, há provas suficientes acerca da autoria delitiva, uma vez que os elementos probatórios contidos nos autos são uníssonos no sentido de confirmar a participação do apelante no crime.

Do concurso formal entre os crimes

Compulsando os autos verifico que o magistrado singular aplicou a fração de 1/3 atinente a causa de aumento prevista no art. 70 do Código Penal (concurso formal) conforme segue abaixo transcrito. Confira-se:

“Presentes as causas de aumento causas de aumento de pena prevista no CP, art. 157, §2o, II e V, e §2o-A, I. Em se tratando de delito de roubo majorado pelo uso de arma de fogo, concurso de pessoas, restrição de liberdade das vítimas e considerando a fundamentação já declinada, aumento a pena em 2/3 (dois terços), passando a dosá-la em 7 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão.
Presente, ainda, a causa de aumento prevista no artigo 70 do CP – concurso formal – aumento a pena em 1/3 (um terço) em razão do concurso formal de delitos e
, fixo essa FINAL em
10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como elaborada utilizando as penas aplicáveis dentre as cominadas e quantificada dentro dos limites previstos pelo legislador”

(Id. 112491733).

Nesse ponto, entendo que deve ser aplicada,
de ofício
, a fração de 1/5 (art. 70 do CP).

Com efeito, as evidências assentam que se trata de uma única ação que se desdobra em mais de um resultado juridicamente punível (roubo majorado cometido por três vezes); e considerando a inexistência de desígnios autônomos, aplica-se a regra descrita no art. 70, do Código Penal (concurso formal) para aumentar a pena do crime mais grave em 1/5.

Acerca da respectiva dosagem do aumento de pena, os Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o único critério a ser levado em conta é o número de crimes praticados, veja-se:

“Assim, aplica-se o aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações;
1/5, para 3 infrações
; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações
[STJ –
HC
n. 127679/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 5a Turma, DJe 15.12.2009]” – destaquei.

No âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça, o entendimento acima foi sedimentado por meio da edição do Enunciado Orientativo n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o qual aponta como critério norteador para a escolha da fração incidente no concurso de crimes o número de infrações penais praticadas pelo agente, de modo que, no caso em tela, praticadas 3 infrações, o aumento de pena deverá ocorrer na fração de 1/5. Veja-se:

“Enunciado 35.
A fração de aumento decorrente do concurso formal de crimes deve ser aferida em função do número de delitos, revelando-se adequada a fixação de
1/6 para dois, de
1/5 para três
, de 1/4 para quatro, de 1/3 para cinco e de 1/2 para seis ou mais infrações perpetradas”
. [Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015] - destaquei.

Diante de tais considerações, aplico,
de ofício
, a fração de 1/5.

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68 do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, fixo a sanção basilar em
4 anos e 9 meses de reclusão
,

por entender ser a mais adequada para o alcance das finalidades da pena.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem agravantes ou atenuantes, de modo que conservo a pena intermediária em 4 anos e 9 meses de reclusão.

Na terceira fase dosimétrica, considerando a incidência da causa de aumento (art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inc. I, do CP), mantenho o aumento no patamar de 2/3 consoante aplicado na sentença condenatória, ficando a reprimenda em
7 anos e 11 meses de reclusão
.

Ainda na terceira fase, aplico,
de ofício
, a fração de 1/5 referente ao concurso formal (art. 70 do CP), encontrando a pena de
9 anos e 6 meses de reclusão
, que torno definitiva.

Atendendo à situação econômica do réu (art. 60 do CP), mantenho a pena pecuniária pelo crime em
23 dias-multa
, que devem ser calculadas à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme fixado na sentença recorrida.

Por fim, mantenho o
regime inicial fechado
estabelecido na sentença, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘a’, do Código Penal, por entender necessário para a reprovação e prevenção do crime.

Ademais, não identifico o preenchimento dos requisitos autorizadores para a substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, porque o crime em apreço foi praticado com violência e grave ameaça à pessoa e a reprimenda imposta mostra-se superior ao
quantum
de 4 anos de reclusão.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento,
porém,
aplico,
de ofício
, a fração de 1/5 pertinente ao concurso formal (art. 70 do Código Penal), conforme previsto no Enunciado Orientativo n. 35 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, e, via de consequência, fixo a pena em
9 anos e 6 meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
23 dias-multa,

no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022